Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712281-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: TANIA SUELY ELPIDIO SANTANA RECORRIDO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE VEDADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÚMULA 308/STJ. ENTIDADE FINANCEIRA E CONSTRUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO. In casu, a apreciação da nulidade da garantia hipotecária à luz do verbete sumular no 308 do Superior Tribunal de Justiça impõe, obrigatoriamente, a admissão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda originária, face ao litisconsórcio passivo necessário com a ora recorrente. Destarte, a sentença proferida deve ser cassada e o feito ajuizado na origem deve ser extinto, com fulcro no art. 485, inciso IV, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a demanda não se encontra regularmente formulada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 3o, 6o, incisos I e VIII, 7o, parágrafo único, 34 e 51, §1o, II, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o entendimento adotado pelo acórdão combatido torna impotente e ineficiente a proteção ao consumidor; b) enunciado 308 da Súmula do STJ, enunciados 21 e 360, ambos do Conselho da Justiça Federal, e artigos 113, 421 e 422, estes do Código Civil, por ofensa à força normativa do contrato, à boa-fé objetiva e à função social do contrato; c) artigos 15 e 16, do Decreto-Lei no 58/67, 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, 501 do Código de Processo Civil, e 25 e 26, estes da Lei no.6.766/1.979, porquanto o acórdão teria estipulado condicionante não prevista em lei ao exercício pleno e fundamental de propriedade; d) artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, asseverando tratamento desigual entre as partes. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos I e VIII, 7o, parágrafo único, 34 e 51, §1o, II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 421, 422, 1.417 e 1.418, estes do Código Civil, 15 e 16 do Decreto-Lei no 58/67, 501 do Código de Processo Civil, e 25 e 26, ambos da Lei no.6.766/1.979, pois as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao enunciado 308 da Súmula do STJ, e aos enunciados 21 e 360, ambos do Conselho da Justiça Federal, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). Em relação à indicada afronta ao artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Por fim, determino que as publicações, tal como pleiteado pela recorrida, sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012